Tribunal: TJES
Processo: 0000299-19.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DE POLICIAIS EM JUÍZO COMO PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RÉU COM CONDENAÇÕES ANTERIORES. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DE PENA MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa. A Defesa pleiteia: (i) nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) revisão da dosimetria da pena; (iv) aplicação do tráfico privilegiado no maior patamar; (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou abrandamento do regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia a justificar a nulidade das provas; (ii) verificar se as provas colhidas são suficientes para a condenação; (iii) avaliar se a pena-base foi fixada de forma fundamentada; (iv) estabelecer a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (v) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou de abrandamento do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cadeia de custódia não é violada quando há registro formal e regular do encaminhamento da prova, com descrição dos entorpecentes apreendidos e uso de envelope de segurança numerado, assegurando a idoneidade da prova.

4. A materialidade do delito se comprova pelo auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo, que confirmam a natureza ilícita das substâncias (crack, cocaína e maconha).

5. A autoria se comprova pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, confirmados sob contraditório judicial, prova idônea para sustentar a condenação segundo a jurisprudência consolidada.

6.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, em razão da culpabilidade acentuada (utilização de bar para dissimular o tráfico) e da natureza nociva das drogas apreendidas (crack e cocaína).

7. O benefício do tráfico privilegiado exige primariedade e ausência de dedicação a atividades criminosas, o que não se verifica, pois o réu possui condenações definitivas por crimes graves (homicídio e furto qualificado).

8. Inviável a substituição da pena ou abrandamento do regime, uma vez que a reprimenda imposta e as circunstâncias judiciais justificam o regime fechado e a manutenção da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A regularidade formal do formulário de cadeia de custódia afasta a alegação de nulidade das provas.

2. Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal.

3. É legítima a exasperação da pena-base quando fundamentada em elementos concretos da culpabilidade e na natureza da droga apreendida.

4. O tráfico privilegiado não se aplica a réu com condenações definitivas anteriores que demonstram dedicação à atividade criminosa.

5. Não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem abrandamento do regime, quando presentes fundamentos concretos para a manutenção do regime fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg no HC 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, REsp 1329088/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 13.03.2013, DJe 26.04.2013; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, pub. 08.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000299-19.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO MARTINS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DE POLICIAIS EM JUÍZO COMO PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RÉU COM CONDENAÇÕES ANTERIORES. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DE PENA MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa. A Defesa pleiteia: (i) nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) revisão da dosimetria da pena; (iv) aplicação do tráfico privilegiado no maior patamar; (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou abrandamento do regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia a justificar a nulidade das provas; (ii) verificar se as provas colhidas são suficientes para a condenação; (iii) avaliar se a pena-base foi fixada de forma fundamentada; (iv) estabelecer a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (v) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou de abrandamento do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cadeia de custódia não é violada quando há registro formal e regular do encaminhamento da prova, com descrição dos entorpecentes apreendidos e uso de envelope de segurança numerado, assegurando a idoneidade da prova.

4. A materialidade do delito se comprova pelo auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo, que confirmam a natureza ilícita das substâncias (crack, cocaína e maconha).

5. A autoria se comprova pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, confirmados sob contraditório judicial, prova idônea para sustentar a condenação segundo a jurisprudência consolidada.

6.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, em razão da culpabilidade acentuada (utilização de bar para dissimular o tráfico) e da natureza nociva das drogas apreendidas (crack e cocaína).

7. O benefício do tráfico privilegiado exige primariedade e ausência de dedicação a atividades criminosas, o que não se verifica, pois o réu possui condenações definitivas por crimes graves (homicídio e furto qualificado).

8. Inviável a substituição da pena ou abrandamento do regime, uma vez que a reprimenda imposta e as circunstâncias judiciais justificam o regime fechado e a manutenção da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A regularidade formal do formulário de cadeia de custódia afasta a alegação de nulidade das provas.

2. Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal.

3. É legítima a exasperação da pena-base quando fundamentada em elementos concretos da culpabilidade e na natureza da droga apreendida.

4. O tráfico privilegiado não se aplica a réu com condenações definitivas anteriores que demonstram dedicação à atividade criminosa.

5. Não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem abrandamento do regime, quando presentes fundamentos concretos para a manutenção do regime fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg no HC 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, REsp 1329088/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 13.03.2013, DJe 26.04.2013; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, pub. 08.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEGO MARTINS VIEIRA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,

à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, às fls. 189/203, nas quais a Defesa pleiteia a nulidade das provas em razão da quebra da cadeia de custódia, a absolvição do réu pela insuficiência probatória e, quanto à dosimetria da pena, o redimensionamento da pena-base, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado em seu maior patamar, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou pelo abrandamento do regime de cumprimento da reprimenda.

Contrarrazões do Ministério Público para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 14378590).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 15569406).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEGO MARTINS VIEIRA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,

à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, nas quais a Defesa pleiteia a nulidade das provas em razão da quebra da cadeia de custódia, a absolvição do réu pela insuficiência probatória e, quanto à dosimetria da pena, o redimensionamento da pena-base, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado em seu maior patamar, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou pelo abrandamento do regime de cumprimento da reprimenda.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 25/01/2022, por volta das 20h44min, o denunciado foi abordado por policiais militares em frente ao bar “Ninho do Urubu”, no bairro Interlagos, onde havia suspeita de tráfico de drogas, tendo sido apreendidos 26 (vinte e seis) pedras de crack, 12 (doze) papelotes de cocaína, 03 (três) buchas de maconha, todos embalados para venda, além de R$ 1.034,00 (mil e trinta e quatro reais) em espécie e dois aparelhos celulares.

Relata a denúncia, ainda, que o acusado confessou que comercializava drogas no local há cerca de três semanas, indicando os valores cobrados por cada tipo de entorpecente, a saber:

(...) no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 20h44min, na Av. Pedro Alvares Cabral, nº 461, bairro Interlagos, nesta urbe, Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo quando receberam informações de que um indivíduo teria alugado um bar de nome “ninho do urubu” e estaria comercializando entorpecentes no mesmo.

Diante disso, os agentes se deslocaram ao local e ao passarem em frente ao bar observaram que o indivíduo demonstrou nervosismo, desviando o olhar e ajeitando algo na cintura, o que ensejou a abordagem.

Durante busca pessoal, os agentes constataram que DIEGO carregava em sua cintura uma pequena bolsa, e em seu interior fora encontrada
26 (vinte e seis) pedras de substância análoga a crack, 12 (doze) papelotes de substância análoga a cocaína, 03 (três) buchas de substância análoga a ntaconha, todas embaladas individualmente e pronta para a venda, além de R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie
.

Ato contínuo, ao ser realizada busca no local, os policiais militares encontraram
02 (dois) aparelhos celulares, sendo um identificado como de DIEGO e do segundo nada se faz saber, bem como R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) em notas trocadas
.

Vale ressaltar, que ao ser questionado a quantidade de tempo que comercializava entorpecentes no bar "ninho do urubu", DIEGO, afirmou que o local fora aberto a três semanas e que ele se faz envolvido desde a abertura, ainda disse que
cada bucha de "maconha" era vendida por R$ 20,00 (vinte reais), o papelote de "cocaína" R5 20,00 (vinte reais), e a pedra de "crack" por R$10,00 (dez reais)
.

Inicialmente, o apelante sustenta a nulidade das provas colhidas em razão da quebra da cadeia de custódia.

Conforme orienta a Corte da Cidadania, “
o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade
” (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

No entanto, encontra-se acostado aos autos o Formulário de Cadeia de Custódia, às fls. 15/16, com informação acerca do encaminhamento dos entorpecentes apreendidos à autoridade policial, devidamente discriminados e com o correspondente envelope de segurança numerado a ser remetido para o Departamento de Laboratório Forense, não havendo que se falar, portanto, na alegada quebra.

Diante disso, afasto a tese defensiva de nulidade das provas.

Quanto ao pleito absolutório, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime em comento.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, nos quais ficou constatado que as substâncias apreendidas consistiam em 26 (vinte e seis) pedras de crack, 12 (doze) papelotes de cocaína e 03 (três) buchas de maconha, além de dinheiro em espécie fracionado (R$ 1.034,00) e dois aparelhos celulares.

Já a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroboradas em juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu (STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Na fase inquisitorial, os policiais militares que realizaram a abordagem e prisão do acusado, SD/PMES Adriano Nascimento Rocha e CAP/PMES Vinicius Gomes Felix Cordeiro, descreveram a dinâmica dos fatos e corroboraram os fatos descritos na denúncia, conforme o depoimento abaixo transcrito:

(...) durante patrulhamento no bairro interlagos, a equipe da RP 4545, composta pelo CAPITÃO FELIX, SD NASCIMENTO e SD CARLOS, tomou conhecimento por denúncia de um transeunte que não quis se identificar de que no bar de nome ninho do urubu, um jovem que atende por DIEGO teria alugado o estabelecimento e estaria comercializando drogas (maconha, cocaína e crack) no local, bem como que no local não teria muito movimento e que as pessoas só iam até o suspeito para comprar drogas. A equipe realizou o patrulhamento nos entornos, e, ao passar em frente ao citado bar avistou que o posteriormente identificado como DIEGO MARTINS VIEIRA demonstrou intenso nervosismo e receio em ser abordado pela polícia, tentando desviar o olhar e ajeitando algo na cintura. Ao desembarcarem os militares, DIEGO intenso nervosismo arregalando os olhos. Foi dada a ordem de abordagem e durante a busca pessoal foi encontrada na cintura de DIEGO uma bolsa pequena, e em seu interior, foram encontrados 26 pedras de crack, 12 papelotes de cocaína, 03 buchas de maconha, tudo em embalagem individual e pronto para venda, além de R$ 800,00 (oitocentos reais). Foi dada voz de prisão a DIEGO, quem foi informado de seu direito de permanecer calado. Com receio de haver mais ilícitos no interior do bar, foi feita a busca e foram encontrados 02 aparelhos celulares, sendo um de DIEGO e o outro não sabendo explicar a origem ou propriedade , bem como R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) em notas trocadas. DIEGO foi perguntado há quanto tempo traficava no local, sendo dito que era envolvido desde que abriu o bar, há três semanas. DIEGO foi perguntado ainda por quanto vendia cada entorpecente, respondendo que a bucha de maconha era vendida por R$ 20,00 pois era maior, a cocaína por R$ 20,00 cada papelote e a pedra de crack por R$ 10,00. Diante dos fatos, o material apreendido e o detido, este sem lesões corporais aparentes, foram entregues à equipe de Polícia Civil, na Delegacia de Linhares. Que indagado ao declarante se possui algo mais a acrescentar acerca dos fatos descritos no histórico do BU, disse que o conduzido confessou ter sido autor do homicídio de TIAGO BASSANI, oportunidade em que efetuou treze disparos de arma de fogo, com o uso de uma pistola, cujo destino é ignorado (...).

Por sua vez, as referidas testemunhas, sob o crivo do contraditório, confirmaram os relatos prestados na seara policial, ressaltando, ainda, em suma, que receberam informação de que viram o réu vendendo droga no bar e, ao realizarem a abordagem, encontraram na bolsa que estava em sua cintura entorpecentes e dinheiro.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, certo é que a prova oral coligida evidencia estar o acusado envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Ademais, registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

No que se refere à dosimetria da pena, observo que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em razão das circunstâncias negativas da culpabilidade e daquela prevista no art. 42 da Lei de Drogas, senão vejamos:

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, haja vista que o réu realizava o comércio de entorpecentes em seu estabelecimento comercial (bar), ou seja, dissimulando uma atividade lícita, circunstância que aponta para um maior grau de planejamento da conduta e revela uma maior intensidade do dolo do agente na prática criminosa. Em relação aos seus
antecedentes
, não há comprovação de serem maculados, devendo ser ressaltado que, embora o réu possua condenação na Ação Penal nº 0016300-89.2016.8.08.0030, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, não há informações acerca do trânsito em julgado, motivo pelo qual não será valorada negativamente. Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
e as
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza
da droga é desfavorável ao acusado, haja vista que duas das substâncias se tratavam de crack e cocaína, isto é, entorpecentes devastadores e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas não foge à normalidade do tipo.

Da leitura do excerto supratranscrito, verifico que fora utilizada fundamentação idônea e de acordo com as peculiaridades do caso concreto para a exasperação da pena-base.

Não restaram presentes circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, tampouco causas de aumento ou diminuição da pena, tendo o magistrado sentenciante tornado definitiva a pena-base fixada.

O apelante, todavia, requer a aplicação do benefício do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O dispositivo supracitado deve ser interpretado à luz de sua finalidade, cuja criação “
tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização
” (REsp 1329088/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 26/04/2013).

Nesse sentido, inaplicável tal benesse quando as circunstâncias demonstrarem que o acusado não condiz com a imagem do “pequeno traficante”, quem é o verdadeiro destinatário da benesse.

No caso em voga, verifico que o acusado ostenta condenações definitivas pelos crimes previstos no art. 121, §1º e §2°, inciso IV, do Código Penal (autos nº 0008243-48.2017.8.08.0030) e art. 155, §4º, IV c/c art. 14, II, ambos do CP (autos nº 0016300-89.2016.8.08.0030), o que impede a concessão do benefício.

Assim, mantida a reprimenda fixada pelo Juízo
a quo
, não há que se falar em abrandamento do regime fechado aplicado, tampouco em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.